Tribunal: STF
Processo: HC 208731
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Glauber Bez impetrou habeas corpus em favor de Jhawry Dedanis Vieira, com pedido de medida liminar, em que se sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do HC 629.327, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    No caso em espécie, conforme informações prestadas pelo ministro Relator do HC 629.327, observo que a liminar foi indeferida em 25/11/2020 e os autos estão conclusos, com parecer do Ministério Público Federal desde 3/3/2021.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 629.327 no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator